Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS EX-CÔNJUGES ANTES DO CASAMENTO. PARTILHA. INVIABILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com a presunção de que há compartilhamento dos esforços de ambos na construção do patrimônio comum, mesmo quando apenas um dos consortes desenvolva atividade remunerada.
3. Ausentes provas de que o bem controvertido foi adquirido antes do início do casamento, não há que se falar em comunicabilidade entre os cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de bens e, por consequência, em partilha quando da dissolução do vínculo matrimonial.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.